Tribunal: TJES
Processo: 5013699-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013699-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA e outros

AGRAVADO: ANDRE TENDLER LEIBEL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE VALORES NO ROSTO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução por quantia certa, concedeu tutela de urgência para determinar a reserva de crédito no valor de R$ 550.064,71 no rosto dos autos de processo em trâmite na Justiça Federal. As agravantes buscam a reforma da decisão alegando a inexigibilidade do título executivo por falta de formalidades, ausência de poderes da signatária do contrato e a exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos que ensejaram a concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se as matérias de defesa da execução podem ser apreciadas originariamente pelo Tribunal sem prévia manifestação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de deduzir argumentos apropriados para impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Padece de irregularidade formal o recurso que se limita a discutir o mérito da execução sem enfrentar objetivamente os elementos e requisitos que conduziram à concessão da medida liminar de reserva de valores.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, sendo vedado ao juízo
ad quem
a análise de temas que extrapolem esses limites.

A apreciação de questões não enfrentadas pelo magistrado de origem configura indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Matérias que desafiam instrução probatória exauriente, como a exigibilidade do título e o cumprimento da prestação de serviços, devem ser processadas na via própria dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e obsta o conhecimento do recurso.

É vedada a análise de matérias de mérito não apreciadas pelo juízo de primeiro grau em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Questões dependentes de dilação probatória devem ser deduzidas e apreciadas na via dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000535-10.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.08.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002785-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
e
INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de execução por quantia certa
ajuizada por
ANDRÉ TENDLER LEIBEL
, concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo exequente para “
determinar a reserva no valor de R$ 550.064,71 (quinhentos e cinquenta mil, sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), no rosto dos autos do processo n° 0001253-53.2006.4.02.5001, que tramita na 4ª Vara Federal Cível de Vitória – Justiça Federal – Seção Judiciária do Espírito Santo
”.

Em suas razões recursais (id. 9796881), as agravantes requerem a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o título executivo é inexigível, pois o contrato carece de reconhecimento de firma e não foi acompanhado de notas fiscais ou boletos; (ii) a signatária do contrato não possuía poderes legais para representar as instituições em obrigações dessa magnitude; (iii) incide a exceção do contrato não cumprido, visto que o agravado não comprovou a prestação integral dos serviços de consultoria durante o período alegado.

Por intermédio da decisão de id. 10009017, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas (id. 10714166), arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Intimadas, as agravantes se manifestaram acerca da preliminar arguida (id. 15501725).

Poi bem.

Após a percuciente análise dos autos, entendo que o recurso não deve ser conhecido.

Conforme já destacado na decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não há impugnação objetiva acerca dos elementos que conduziram à concessão da medida liminar pelo órgão
a quo
.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos C

Daquilo que se extrai da petição recursal, tem-se que a insurgência se direciona, exclusivamente, à suposta ausência dos elementos essenciais do título executivo, sem nada mencionar, de forma direta, acerca da suposta ausência dos requisitos que ensejaram a concessão da medida cautelar na origem.

Para além disso, as matérias debatidas no recurso se afiguram, a princípio, como causa de dilação probatória a ser promovida por meio da via dos embargos à execução.

Com efeito, o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado possui entendimento no sentido de que “
é consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos
[...]” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000535-10.2021.8.08.0000; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; j. em 04.08.2021)

Nesse mesmo sentido, manifestou-se esta colenda Câmara,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

2) No caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo a quo, reforçando a tese de indevida supressão de instância.

3) Agravo interno conhecido e desprovido.(TJES - Agravo de Instrumento nº 5002785-45.2023.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível;j. em 25.04.2024)

Sobreleva destacar, inclusive, que os embargos à execução foram ajuizados na mesma data de interposição do presente recurso e autuados sob o n. 5029917-35.2024.8.08.0035, com arguição das mesmas teses que aqui são articuladas.

Nesse contexto, depreende-se que as matérias alegadas no agravo de instrumento — inexigibilidade do título, ausência de poderes da signatária e exceção de contrato não cumprido — são questões desafiam instrução probatória incompatível com a via do recurso interposto e que devem ser arguidas pela via dos embargos à execução, onde o contraditório poderá ser exercido de forma exauriente, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
e
INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)